Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705405-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JERLANDIA GUIMARAES DESPACHO Intime-se a parte autora JERLANDIA GUIMARAES para ciência da petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ID 15454607. Após, retornem os autos à origem para regular trâmite legal. Brasília, 6 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator